Tribunal: STF
Processo: Rcl 91408
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. PROVA DA CONDUTA CULPOSA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA PARA MANTER A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.

1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo ESTADO DO AMAZONAS, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001296-86.2024.5.11.0001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647 (Temas ns. 246 e 1.118 da Repercussão Geral).

2. Alega a parte autora na inicial que “o contexto processual que culminou na presente Reclamação Constitucional originou-se de ação trabalhista ajuizada por CARLIANE MACIEL DIAS contra SEGEAM - Serviços de Enfermagem e Gestão em Saúde no Amazonas Ltda (sua real empregadora) e do Estado do Amazonas (na condição de tomador dos serviços terceirizados)” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que a Justiça do Trabalho “entendeu que o Ente Público é responsável subsidiário em relação às verbas rescisórias genéricas, alegando que o tomador de serviços incorreu em culpa in vigilando, diante da inexistência de provas capazes de demonstrar a exigência de documentação necessária à comprovação da regularidade trabalhista e fiscal e demais documentos que comprovem a quitação mensal das verbas trabalhistas” (fl. 5, e-doc. 1).

Decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, em sede de recurso ordinário, que (e-doc. 5):

DIREITO DO TRABALHO. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO COMPROVADA. MULTA ADO ART. 477 DA CLT. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RECLAMADA DESERTO. RECURSOS ORDINÁRIOS DO ENTE PÚBLICO E DA RECLAMANTE DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos ordinários interpostos por SEGEAM, ESTADO DO AMAZONAS e CARLIANE MACIEL DIAS contra sentença da 1ª Vara do Trabalho de Manaus, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em reclamatória trabalhista. A reclamante alegou atraso reiterado de salários e FGTS, requerendo reconhecimento de vínculo celetista por prazo indeterminado, rescisão indireta, danos morais, horas extras e responsabilização subsidiária do ente público contratante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso da reclamada; (ii) examinar a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (iii) analisar a responsabilidade subsidiária do ESTADO DO AMAZONAS, a aplicação da multa do art. 477 da CLT e o reconhecimento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica que postula justiça gratuita deve comprovar cabalmente sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC e da Súmula 463, II, do TST. No caso, a SEGEAM não apresentou qualquer comprovação, tampouco efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, configurando a deserção do recurso.
4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela reclamante, não merece acolhimento. Embora tenha alegado omissão do juízo quanto ao pedido de apresentação de relatórios de fiscalização, não se verifica prejuízo processual relevante, uma vez que a responsabilidade subsidiária do Estado foi reconhecida com base em outros elementos probatórios constantes dos autos.
5. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública não decorre automaticamente do inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, exigindo, conforme jurisprudência vinculante do STF, a comprovação de conduta culposa do ente público, especialmente quanto ao dever de fiscalização. No caso, as atas de audiências realizadas perante o Ministério Público do Trabalho e este E. TRT da 11ª Região, com a participação do ESTADO DO AMAZONAS, evidenciam sua ciência acerca das irregularidades cometidas pela contratada e a omissão reiterada na adoção de medidas eficazes, configurando culpa in vigilando e ensejando a responsabilização subsidiária.
6. A aplicação da multa do art. 477 da CLT é devida mesmo na hipótese de rescisão indireta reconhecida judicialmente, conforme jurisprudência consolidada.
7. O inadimplemento reiterado das obrigações trabalhistas, especialmente salários, configura lesão à dignidade da pessoa humana, justificando a indenização por dano moral. O valor arbitrado (R$ 4.000,00) respeita os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros do art. 223-G da CLT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso ordinário da SEGEAM não conhecido por deserção. Recurso do Estado do Amazonas conhecido e desprovido. Recurso ordinário adesivo da reclamante conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos do processo, sob pena de deserção do recurso.
2. Não fica configurado o cerceamento de defesa quando não demonstrado prejuízo e o conjunto probatório já é suficiente para a formação do convencimento judicial.
3. A responsabilização subsidiária da Administração Pública por verbas trabalhistas exige prova concreta de sua conduta culposa, especialmente quanto ao dever de fiscalização contratual.
4. A multa do art. 477 da CLT é aplicável mesmo quando a rescisão do contrato de trabalho é reconhecida judicialmente como indireta.
5. O inadimplemento reiterado de verbas salariais e rescisórias justifica a condenação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; CLT, arts. 467, 477, 483, 769, 899; CPC, arts. 15, 105, 400; CC, arts. 186, 187, 927; Lei 8.666/93, art. 71, §1º; Lei 14.133/21, art. 121, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 24.11.2010; STF, RE 760.931, Tema 246, j. 26.04.2017; STF, Tema 1118 da RG, j. 13.02.2025; TST, Súmulas 331 e 463; TRT 11ª Região, Súmula 16.

Afirma que “no caso em tela, a culpa in vigilando do Ente Público teria decorrido de sua participação em reuniões de conciliação perante o MPT, por meio das quais teria tomado conhecimento da situação de inadimplência da reclamada que não estava honrando com as obrigações trabalhistas junto aos seus empregados. Em suma, o acórdão regional presumiu a culpa in vigilando do Estado com base em sua participação em reuniões coletivas do MPT sobre a situação geral da empresa SEGEAM e na ‘ausência de documentação’ comprobatória de fiscalização por parte do Ente Público” (fl. 5, e-doc. 1). 

Narra que “inconformado com essa manifesta presunção de culpa e inversão indevida do ônus probatório, que colide frontalmente com o comando basilar da ADC 16 e dos Temas 246 e 1.118, o Estado do Amazonas interpôs Recurso de Revista. A Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região negou seguimento ao apelo, sob o fundamento de que a decisão recorrida encontraria amparo no Tema 1.118 da Repercussão Geral. Diante disso, o Estado interpôs Agravo Interno para o Tribunal Pleno do TRT11” (fl. 5, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 9):

“DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO DE REVISTA EM TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O reclamado interpôs agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso de revista em relação ao capítulo "1.1 DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/SUBSIDIÁRIA (14034) / TERCEIRIZAÇÃO/TOMADOR DE SERVIÇOS (14040) / ENTE PÚBLICO - 1.2 DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) / PROCESSO E PROCEDIMENTO (8960) / PROVAS (8990) / ÔNUS DA PROVA (13237) / DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA - INVERSÃO".
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o agravo interno é cabível diante da denegação de seguimento a recurso de revista em face de acórdão em conformidade com tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral; (ii) definir se a matéria em discussão está em harmonia ou contrariedade à tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno é cabível, vez que a decisão atacada que negou seguimento ao recurso de revista apontou que o acórdão está em conformidade com tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral.
4. O capítulo da decisão agravada contra o qual o agravante se insurge está conforme a tese jurídica vinculante firmada pelo STF, no julgamento do RE nº 1.298.647 - Tema 1.118 da Repercussão Geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Nega-se provimento ao Agravo Interno.
6. Tese: "Não se vislumbra contrariedade da Decisão agravada ao entendimento firmado na tese fixada pelo STF no julgamento de recurso extraordinário submetido ao regime de repercussão geral (Tema 1.118)".
---
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.030, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.298.647 - Tema 1.118 da Repercussão Geral.“

Afirma que “uma breve leitura do acórdão proferido no Agravo Interno revela, no presente caso, ao contrário do afirmado, que não há comprovação de culpa do Poder Público, na forma exigida pelo STF. Na verdade, houve presunção de culpa do Ente Público, com base na inadimplência da empresa contratada pelo Estado frente ao seu empregado” (fl. 5, e-doc. 1).

Pede, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, a cassação da decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante. 

É o relatório. DECIDO.

3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
 
4. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

5.  Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno no recurso de revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16 e nos Temas ns. 246 e 1.118). 

6. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).

Quanto aos outros paradigmas apontados, quais sejam, os Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, foram fixadas as seguintes teses:

“Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.
Tema- RG 1118: 1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

7. No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 

Os fundamentos da decisão reclamada apontam que o ente público não adotou as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Tal comportamento se enquadra na hipótese de culpa "in vigilando", prevista nos precedentes desta Corte como exceção à regra geral de irresponsabilidade subsidiária do Poder Público.

A decisão reclamada observou o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, ao aplicá-la apenas diante da existência de prova robusta de conduta culposa da Administração, nos termos do decidido na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.

8. Ademais, para aferir a ausência de culpa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente